Tribunal: TJSP
Processo: 2207894-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2207894-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
TIAGO ANTÔNIO VALSECCHI GREGÓRIO e Paciente WATSON MARTINS
SEGUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207894-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.843
HC No 2207894-14.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto
IMPETRANTE: TIAGO ANTÔNIO VALSECCHI GREGÓRIO
PACIENTE: WATSON MARTINS SEGUNDO
HABEAS CORPUS
Execução Criminal

Falta de prestação da assistência médica
adequada

Impossibilidade

Não
comprovação Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Tiago Antônio Valsecchi Gregório em favor de
WATSON
MARTINS
SEGUNDO,
alegando
que
este
sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da 6a Região
Administrativa Judiciária, Comarca de Ribeirão Preto, fundado em mantê-
lo segregado.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente
deve ser colocado em liberdade, tendo em vista que o presídio onde ele se
encontra não possui condições suficientes para tratá-lo, sendo que ele
possui sintomas de arritmia (fls. 02).
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedida a liberdade ao paciente, com a
imediata expedição do alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente,
requer que a decisão atacada seja anulada, devendo ser determinada a vinda
de informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207894-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 10). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 13/14), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação
da ordem (fls. 21/28). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente cumpre pena
privativa de liberdade em regime fechado, com término previsto para
26/03/2023 (fls. 13).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito
desenhado na inicial é de competência do Juízo das Execuções
Criminais e que a eventual irresignação contra decisão proferida por este
deve ser expressa através do recurso adequado, qual seja, o agravo em
execução, conforme os arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de
modo que a concessão da ordem de habeas corpus somente se monstra
cabível se demonstrada a ocorrência de manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207894-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ,
HC 545.222/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe
14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão do pleito ao
paciente na presente via, mormente em razão de não ter restado
comprovado que ele não esteja recebendo o atendimento médico
adequado na unidade prisional onde se encontra.
Outrossim, observa-se que a decisão juntada à
fls. 05 encontra-se devidamente fundamentada, com substrato na
ausência de pretensão resistida, in verbis:
“Fls. 469: INDEFIRO o pedido formulado,
porque a informação sobre o atual estado de saúde do sentenciado pode
e deve ser buscada pela própria defesa, pela via administrativa, sem a
intervenção jurisdicional (só deflagrada em caso de recusa ou omissão).
Ademais, pode o sentenciado ser submetido à
consulta por médico particular, desde que agendado e autorizado pela
unidade prisional” (fls. 05).
Desse modo, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal a que esteja sendo submetido o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207894-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Posto isto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator